Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA. EVENTO NA PRAIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LEI DO SILÊNCIO. SONS E RUÍDOS. ACIMA DO LIMITE LEGAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os valores ambientais constitucionais informam todo o ordenamento jurídico, razão pela qual a solução de causas envolvendo conflitos de vizinhança, como o ora em análise, deve guardar estreita sintonia não só com os princípios constitucionais da intimidade, violação da vida privada, mas também com os valores constitucionais ambientais. Como explica a doutrina, “O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a degradação da qualidade de vida lesa o direito indisponível à tranquilidade do indivíduo.” (Farias, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald. – 5a ed., rev. Ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.081)
2. Em infração ambiental por poluição sonora, devem ser observadas as disposições da Lei Distrital 4.092, de 30 de janeiro de 2008, a qual dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
3. No caso, os autores comprovaram que por algumas vezes a ré foi autuada pelo Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). Ademais, foi instaurado termo circunstanciado a fim de apurar a conduta da ré e elaborado um abaixo-assinado.
4. “A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). Presentes esses requisitos, impõe-se a reparação. 4.1. Desse modo, ante a comprovação da existência de ruídos sonoros emitidos pela ré acima do tolerável, patente a violação aos direitos da personalidade dos autores, eis que devidamente evidenciada a perturbação em sua esfera anímica. 4.2. Assim, presentes os requisitos que legitimam a responsabilização da ré pelos danos morais comprovadamente suportados pelos autores, visto que presente o liame subjetivo enlaçando o abalo moral por eles experimentado e a conduta ilícita perpetrada pela ré, cumpre analisar a expressão do valor assegurado às vítimas a título de compensação. 4.3. Em casos como o dos autos, ainda que a ocorrência do dano prescinda de comprovação, são inegáveis e fazem parte do senso comum os transtornos que os autores suportaram em razão dos ruídos sonoros excessivos em suas residências privando-os de momentos de descanso, convívio social, sossego e tranquilidade” (Acórdão 1144078, 00095041420178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como a intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Reparação traz ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258).
6. No caso, diante do acontecimento e das suas consequências, tem-se como razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.